Tribunal: TJDFT
Processo: 0700852-35.2019.8.07.0005
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. NÃO CUMPRIMENTO DE ACORDO. NÃO ENTREGA DE DOCUMENTO. APREENSÃO DO VEÍCULO. RESCISÃO CONTRATUAL. DANOS MATERIAS E MORAIS. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1 – Resta caracterizada a responsabilidade solidária dos apelados, eis que todos se inseriram na cadeia de comercialização do produto e fornecimento do serviço, o qual estava defeituoso em razão da não entrega de documento essencial para o uso do bem adquirido.
2 – A recusa na entrega do documento do veículo constituiu óbice administrativo e ao direito pleno de propriedade do apelado cuja consequência mais grave foi a remoção do veículo para pátio do DETRAN/DF, por não estar, o apelante, portando o CRLV por culpa da parte apelada, que se omitiu em providenciar o documento do veículo (DUT) ao apelante e sem o qual é impossível retirar o CRLV.
3 – Cabível a indenização por danos morais e materiais.
4 - Recurso conhecido e provido.